Tribunal: TJPA
Processo: 0801766-93.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801766-93.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO A SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. LIMITAÇÃO DA MULTA FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão interlocutória que determinou liminarmente diversas obrigações de melhorias no Hospital Regional de Cametá, sob pena de multa coercitiva contra o Estado e os agentes públicos.

II. No caso em tela, o agravante insurge-se contra a fixação da multa pessoal em face do Gestor Público, defende a limitação da mesma e pede o reconhecimento da perda de objeto em razão de já ter cumprido as obrigações impostas.

III. A adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

IV. A fixação de multa diária sem limitação pode ensejar situações que dão ensejo ao indevido enriquecimento, é nesse sentido que se justifica a possibilidade de limitação da multa, assim sendo, deve-se limitar o valor da multa diária estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

V. Nas obrigações de fazer, o juiz pode de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor, ainda que seja a Fazenda Pública, no entanto, não é possível sua extensão ao agente público em decorrência da sua não participação do processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente STJ.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMISNISTRATIVA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA (proc. n 0801999-88.2019.8.14.0012), tendo como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“Ante todo exposto, em um juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA (superficial), verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material frente à legislação vigente do tema, a fim de com fulcro no artigo 300, do CPC, DEFERIR os efeitos da tutela provisória pleiteada para o exato fim de DETEMINAR:

01. Ao ESTADO DO PARÁ e aos GESTORES PÚVBLICOS: HELDER ZAHLUTH BARBALHO e ALBERTO BELTRAME:

a) OBRIGAÇÃO DE FAZER, a fim de que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, providencie as seguintes melhorias no HOSPITAL REGINAL DE CAMETÁ (HRC) “Romeu Perez”: 01) a revitalização nos pisos, paredes, portas, instalações elétricas e hidráulicas; 02) providenciar reparo e/ou substituição do ar refrigerado da sala de aplicação de injetáveis; 03) providenciar condições ergonômicas para os trabalhadores nos postos de enfermagem; 04) providenciar acomodações (poltronas) para o(s) a(s) acompanhantes dos menores e idosos atendidos na urgência e para os internados; 05) Providenciar reparo no aparelho de Raio-X que se encontra em desuso; 06) implantar sistema informatizado para o controle de recebimento de medicamentos e insumos, no almoxarifado e na sala de dispensação de medicamentos e insumos; 07) adquirir equipamentos para as centrais de esterilização, laboratório, salas de cirurgia, para o processamento de roupas e alimentos; 08) vedar corretamente os locais de captação de esgotamento sanitário, para minimizar a infestação de mosquitos; 09) reforme todos os

banheiros do Hospital, desinterditando-os e mantendo a sua higiene; 10) Instale sistema de internet com velocidade adequada para alimentar os sistemas; 11) providenciar materiais de uso hospitalar (fios para sutura, álcool, analgésicos, esparadrapo, anti-inflamatórios, medicamentos psicotrópicos e etc.), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) sobre o ente público e solidariamente os gestores públicos estaduais, ambos requeridos desta demanda;

b) OBRIGAÇÃO DE FAZER, a fim de que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, inicie as obras no HOSPITAL REGINAL DE CAMETÁ (HRC) “Romeu Perez”, com finalidade de manter a área de manipulação de alimentos em local adequado, distante da lavanderia e dos banheiros e dentro das normas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) sobre o ente público e solidariamente os gestores públicos estaduais, ambos requeridos desta demanda;

c) OBRIGAÇÃO DE FAZER, a fim de que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, inicie as obras de reforma e/ou ampliação da ala neonatal do HOSPITAL REGINAL DE CAMETÁ (HRC) “Romeu Perez”, dando a devida destinação aos Equipamento de UTI neonatal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) sobre o ente público e solidariamente os gestores públicos estaduais, ambos requeridos desta demanda;

d) OBRIGAÇÃO DE FAZER, a fim de que no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, restabeleça integralmente os serviços e exames básicos como hemograma e coagolograma no HOSPITAL REGINAL DE CAMETÁ (HRC) “Romeu Perez”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) sobre o ente público e solidariamente os gestores públicos estaduais, ambos requeridos desta demanda;

e) OBRIGAÇÃO DE FAZER, a fim de que no prazo máximo 06 (seis) meses, que realize instalação de leitos (UTI e leitos para atendimentos às emergências e urgências com risco de morte e/ou dano irreparável a saúde) no HOSPITAL REGINAL DE CAMETÁ (HRC) “Romeu Perez”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) sobre o ente público e solidariamente os gestores públicos estaduais, ambos requeridos desta demanda;

02. INTIME-SE os requeridos para oferecerem manifestação por escrito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos moldes do que preceitua o artigo 17, §7º, da Lei da Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992);”

Na origem, o Órgão Ministerial ajuizou a referida ação sob o argumento de que foi apurado em Inquérito Civil a precariedade na estrutura e administração do HOSPITAL

REGIONAL DE CAMETÁ-PA ROMEU PEREZ, o qual estaria, sem as menores condições de salubridade, tendo em vista a falta de adequações estruturais, a insuficiência de profissionais da saúde, a precariedade de equipamentos, a ausência de Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Afirmou que problemas como estes geram insegurança e ineficiência na prestação de serviço de saúde pública de toda região que abrange: Cametá (136.900 habitantes) e outros Municípios, tais como, Baião, Oeiras do Pará, Mocajuba e Limoeiro do Ajurú.

Assim, o Ministério Público pleiteou a antecipação de tutela para que o ente Estadual fosse compelido a realizar providencias necessárias para regularizar a prestação do serviço de saúde na região.

O Juízo ad quo proferiu decisão deferindo a medida liminar pleiteada, conforme

demonstrado em alhures.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo.

Em razões recursais, aduziu preliminarmente a ausência de interesse de agir por perda do objeto, isso porque o ente Estadual adotou todas as medidas necessárias para o esgotamento dos pedidos elencados na exordial.

Defende que quando envolver investigação e a promoção de ação civil pública (a “ação de improbidade” é uma espécie de “ação civil pública”) em face do Governador do Estado, o membro do Ministério Público legitimado a fazê-lo, em estrito respeito ao princípio do promotor natural, é o Procurador-Geral de Justiça e não o Promotor de Justiça, tratando-se de ilegitimidade “ad processum”.

Assevera que os entes federados têm priorizado investimentos nas áreas da saúde e educação, que se encontravam a muito abandonadas, dessa maneira, nem sempre dispõe de verba orçamentária capaz de arcar com as obras muitas vezes determinadas com prazos

exíguos, o que impõe excesso de obrigações judiciais e sobrecarga no atendimento de demandas necessárias.

Assevera que torna-se impossível satisfazer a pretensão objeta da presente ação de forma imediata, vez que não há previsão orçamentária para tanto, caso contrário, haverá violação frontal do princípio constitucional da “reserva do possível”.

Aponta ser descabido a pretensão da ação de adentrar o mérito administrativo, posto que a escolha na aplicação dos recursos públicos é competência exclusiva do Poder Executivo, ou seja, da Administração Pública, e não do Judiciário nem do Ministério Público, configurando, assim, patente violação ao Princípio da Separação de Poderes.

Argumenta que a determinação de astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), viola a proporcionalidade e razoabilidade.

Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar a impossibilidade de imposição de crime de desobediência e prisão a agente público por descumprimento a ordem judicial, alegando ser totalmente desproporcional as medidas repressivas no caso dos autos.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão de Id. 2869262, deferi o efeito suspensivo requerido no presente agravo de instrumento, apenas e tão somente para reduzir a limitação da multa diária ao montante de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) e afastar qualquer responsabilização pessoal aos gestores públicos, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões de Id. 3386737, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que “
toda conduta do ente público que deixar de viabilizar os meios necessários para restabelecer a saúde atenta contra a dignidade da pessoa humana e incidirá em grave afronta à Constituição Federal, e, aí, esta carecerá de vitalidade jurídica se assim perdurar”
.

Como custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e passo à análise do mérito.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que determinou que o ente Estadual promovesse as medidas necessárias para regularizar a prestação do serviço de saúde na região de Cametá/PA com a restruturação do HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ-PA ROMEU PEREZ, sob pena de multa diária no montante de R$-5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

No caso concreto, o agravante suscita questão preliminar de ausência de interesse de agir por perda do objeto, circunstância que, à grossa vista, não se configura, mas que, porém, não será analisada com profundidade neste momento, posto que não foi objeto da decisão do Magistrado singular.

Frise-se que, a intervenção jurisdicional não está invadindo a esfera de outro Poder, mas efetivando direito que não está sendo tutelado de maneira eficiente.

Consequentemente, o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas visando assegurar direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, tal como direito à saúde de qualidade, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes.

Segundo a Constituição Federal, compete aos entes Públicos (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal) não apenas garantirem o direito à saúde (art. 196 da CF), mas também garantir mediante políticas sociais e econômicas que a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, embora o Poder Público esteja vinculado aos limites orçamentários, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.

Como bem apontado no parecer ministerial, “a reserva do possível não é aplicável ao mínimo existencial, que compreende o núcleo essencial dos direitos humanos, protegendo a existência física e moral do homem.

Nesse sentido, recente julgado desta Colenda Primeira Turma de Direito Público:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM DOENÇA NÃO DIAGNOSTICADA NO CÉREBRO. TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO PARÁ PROVIDENCIE O VAGA EM LEITO ESPECIALIZADO E FORNEÇA OS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO AUTOR. PRELIMINAR ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO ACOLHIDO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. PEDIDOS DE MINORAÇÃO E DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. ACOLHIDOS EM PARTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Preliminar de Inépcia da inicial em razão do pedido genérico. O autor, está acometido de doença não diagnostica no cérebro e, necessita urgentemente ser internado em hospital especializado, bem como, fazer uso dos medicamentos: FENOBABITAL, CLORIDRATO DE RANITIDINA, NAUSEDRON e HIDANTAL, conforme os laudos e prescrições médicas (Id. 1594335 - Pág. 18, 1594335 - Pág. 26, 1594335 - Pág. 30 e 1594336 - Pág. 1). O pedido contido na inicial limita-se à disponibilização de leito em hospital especializado, bem como, fornecimento de medicamentos e de todos os outros que forem necessários ao tratamento do paciente. Logo, verifica-se que o pedido está delimitado de acordo com a avaliação do médico. Preliminar Rejeitada.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutela de imediato e violação aos princípios constitucionais (reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde). O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4. A imposição ao Ente Municipal em providenciar o procedimento especializado, necessário à manutenção do mínimo existencial do apelado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

5. Arguição de violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. Inocorrência. Ausência de demonstração objetiva acerca da impossibilidade de custear os exames solicitados. Possibilidade de interferência do Poder Judiciário nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Precedentes do STF. [...]

9. Apelo e remessa conhecidos e parcialmente providos. À unanimidade
. (TJ-PA - APL: 00291197220158140015 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2019).

Com relação à multa aplicada, ressalta-se que nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único.

Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498.

Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único.

Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual não tenho por abusivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no entanto, a limitação no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é medida que se impõe.

Ademais, no que se refere a fixação de astreintes em caráter pessoal, na pessoa do gestor público do Ente Estadual e Municipal, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Considerando, portanto, que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizá-los, haja vista sequer ter figurado como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

Do mesmo modo é o entendimento firmado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5. Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará.

6. Apelação conhecida e provida parcialmente. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime. (TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NÃO CABIMENTO DAS ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO, NO CASO, O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. MULTA PERMANECE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO A UNANIMIDADE. 1 - De fato ao analisar as razões recursais do agravo de instrumento interposto e a decisão de mérito proferida pela Desa. MARNEIDE TRINDADE P. MERABET, verifico que a então relatora deixou de se manifestar acerca do acerto ou não da decisão interlocutória atacada no ponto concernente à aplicação de multa diária na pessoa do gestor, no caso, o Governador do Estado do Pará. Desse modo, configurada a omissão apontada. 2 - Manutenção das astreintes em face da fazenda pública estadual, com o fim de garantir efetividade ao provimento jurisdicional. (TJPA, 2017.01145818-43, 172.131, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

Com efeito, assiste parcial razão ao ora Agravante, uma vez que a jurisprudência se alinha no sentido de impossibilidade de arbitramento de multa por descumprimento de ordem judicial em desfavor do agente público, posto que não é parte no feito, admitindo-se tão somente a sua incidência em relação à Fazenda Pública. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido. (REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010).

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso, e no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, conforme fundamentação lançada, apenas para reduzir a limitação da multa diária ao montante de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais) e afastar qualquer responsabilização pessoal aos gestores públicos, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém, 01/02/2022